Tribunal: TJES
Processo: 5006373-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC, VULNERABILIDADE DA PARTE E REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Zanotti Café Comércio Importação e Exportação Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa embargante na Ação de Cobrança proposta por Supergasbras Energia Ltda., na qual foi condenada ao pagamento de multa contratual decorrente de violação de cláusula de exclusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedente do STJ relativo à teoria finalista mitigada do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada vulnerabilidade econômica, jurídica e técnica da embargante; (iii) determinar se houve omissão no exame da tese de redução equitativa da multa contratual, prevista no art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, registrando que o gás GLP integra a cadeia produtiva da empresa e citando jurisprudência pertinente, não havendo omissão pela ausência de referência expressa a precedente específico.

4.
O acórdão embargado rejeita expressamente a alegação de vulnerabilidade da embargante, afirmando que não restou comprovada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, de modo que a discordância da parte com a valoração da prova não configura omissão, mas pretensão de rediscutir o mérito.

5.
A tese de redução da multa contratual foi apreciada, tendo sido consignado que a penalidade não é desproporcional e decorre de cláusula previamente aceita, inexistindo lacuna a ser suprida.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme limites do art. 1.022 do CPC.

7.
A fundamentação do acórdão é suficiente para resolver a controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes; ademais, o prequestionamento é considerado ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos ou precedentes apresentados pelas partes.

2. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a solução jurídica adotada não constitui vício sanável por embargos de declaração.

3. A tese de redução equitativa da multa contratual, quando expressamente apreciada e rejeitada, não autoriza embargos para fins de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap. 035140206810, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu em parte e, nesta parte, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
sustenta, em suma, que: o acórdão incorreu em ausência de fundamentação e omissão ao não analisar precedente do STJ invocado pela parte acerca da teoria finalista mitigada do CDC; foi omisso ao não apreciar as provas e elementos de hipossuficiência (técnica, econômica e jurídica) que justificariam a vulnerabilidade da embargante; e restou omisso quanto à tese subsidiária de redução equitativa da multa, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que a penalidade seria excessiva.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
apresentadas no Id n. 17464267 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando que não há omissões e que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu em parte e, nesta parte, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Zanotti Café Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Supergasbras Energia Ltda., condenando a ré ao pagamento de R$ 183.784,10, com atualização monetária e juros pela taxa Selic, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O litígio originou-se do descumprimento de cláusula de exclusividade contratual, sob alegação de que a ré comercializou produtos de concorrente sem comunicação formal de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cláusula de renovação automática do contrato é válida e aplicável ao caso; (iii) determinar se a multa contratual imposta à ré deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, pois os insumos adquiridos pela recorrente integram sua cadeia produtiva, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a apelante não comprovou sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica para justificar a mitigação da teoria finalista.

5. A cláusula de renovação automática do contrato é válida, pois foi redigida de forma clara e objetiva, estabelecendo a renovação por períodos sucessivos, salvo manifestação contrária expressa no prazo estipulado. A apelante teve amplo acesso ao contrato e poderia ter contestado a cláusula antes da contratação ou no prazo para recusa da renovação.

6. A multa contratual imposta à apelante decorre de obrigação previamente conhecida e aceita, não se tratando de penalidade desproporcional ou abusiva. A recorrente anuiu expressamente à cláusula penal, e a redução do valor só seria possível caso ficasse demonstrado seu caráter excessivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos empresariais em que o produto adquirido integra a atividade econômica da parte contratante.

2. Cláusula de renovação automática é válida quando redigida de forma clara e objetiva, garantindo à parte contratante a possibilidade de manifestação contrária dentro do prazo estipulado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL; TJES, AI nº 5010741-49.2022.8.08.0000; TJMG, AC nº 10000220272074001.

Em suas razões recursais, Z
ANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
sustenta, em suma, que: o acórdão incorreu em ausência de fundamentação e omissão ao não analisar precedente do STJ invocado pela parte acerca da teoria finalista mitigada do CDC; foi omisso ao não apreciar as provas e elementos de hipossuficiência (técnica, econômica e jurídica) que justificariam a vulnerabilidade da embargante; e restou omisso quanto à tese subsidiária de redução equitativa da multa, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que a penalidade seria excessiva.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
apresentadas no Id n. 17464267 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando que não há omissões e que o recurso possui caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos despendidos pela Embargante,
não vislumbro no julgado os vícios apontados.

Inicialmente, quanto à
alegação de omissão em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à análise do precedente do STJ (REsp 476.428/SC)
, verifica-se que o argumento não merece prosperar.

É entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a lide, o que ocorreu na espécie.

O Acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão,
adotando a tese de que o gás GLP adquirido pela empresa atua como insumo em sua cadeia produtiva, o que afasta a caracterização da relação de consumo
.

A decisão foi clara ao consignar:
"O contrato firmado entre as partes não configura relação de consumo, pois os insumos adquiridos pela recorrente integram sua cadeia produtiva"
. Para fundamentar tal entendimento, o aresto citou jurisprudência atualizada tanto do STJ (AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL) quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, demonstrando que a inaplicabilidade do CDC é a regra em contratos de fomento à atividade empresarial.

No que tange à
alegada omissão sobre a vulnerabilidade (disparidade de capital social)
, o voto condutor foi expresso ao afirmar que a parte
"não comprovou sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica para justificar a mitigação da teoria finalista
".

O fato de este Órgão Julgador não ter acolhido a diferença de capital social como prova cabal e irrefutável de hipossuficiência configura interpretação do conjunto probatório (matéria de mérito), e não omissão. Assim, a discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo Tribunal deve ser objeto de recurso próprio, não de embargos.

Da mesma forma, não há que se falar em
omissão quanto ao pedido de redução da multa (art. 413 do CC)
, uma vez que o v. Acórdão dedicou tópico específico para tratar da questão, consignando expressamente que
"A multa contratual imposta à apelante decorre de obrigação previamente conhecida e aceita, não se tratando de penalidade desproporcional ou abusiva"
.

O julgado ainda reforçou que a redução só seria possível caso demonstrado caráter excessivo, o que não se verificou, pois a própria recorrente anuiu com os valores ao iniciar a relação contratual. Portanto, a tese foi devidamente apreciada e rejeitada, revelando o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.

Nota-se, portanto, que a pretensão da Embargante é nitidamente a rediscussão do mérito, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso. Contudo, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para reavaliar a justiça da decisão.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Ressalte-se, por fim, que o prequestionamento se considera ficto com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ZANOTTI CAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar